Tribunal: TCU
Processo: 014.689/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto em face de acórdão que apreciou relatório de auditoria realizada nas obras de construção da BR-364/AC, segmento Sena Madureira/AC a Cruzeiro do Sul/AC e deliberou, entre outros aspectos, por rejeitar os argumentos apresentados pela embargante e por remeter para processos de tomada de contas especial já instaurados a continuidade do exame dos indícios de irregularidade detectados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos por Fidens Engenharia S/A contra o Acórdão 1375/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à embargante, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.